Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001707-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA DAMACENA - CPF: 063.976.391-00 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente

em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 87 gramas de cocaína;
(ii)
paciente teria se evadido para o interior do imóvel quando avistou a viatura policial;
(iii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma condenação não transitada em julgado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca domiciliar; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade; e
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, especialmente diante fuga do paciente.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma espécie, é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e VI, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP; STF, RE n. 603.616/RO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Maycon Douglas Silva Damacena
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Conforme se observa nos autos, na data de 18/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de “
01 (uma) porção ‘pedra’ de cocaína, em plástico filme, 27 (vinte e sete) porções de cocaína em pó, em sacos ziplock, pesando aproximadamente 87 gramas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) unidade de saco ziplock vazio
”.

Inconformado, o impetrante sustenta
a nulidade da busca domiciliar, porquanto a diligência teria sido realizada sem a presença de fundadas razões.

Ainda, suscita a ausência de indícios que demonstrem ser o paciente o autor do delito em apuração. Do mesmo modo, alega
a inexistência de
periculum libertatis
, ao argumento de que não há risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, bem a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 264680799).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 265029253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 271025859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, na alegada nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, e no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com razão na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se verifica diante dos fundamentos fáticos e jurídicos:

[...] “
Ainda é de ponderar que o indiciado possui registro criminal [Processo nº 1000763-24.2024.8.11.0078 - Ação Penal - Tráfico de Drogas – Comarca de Sapezal-MT]; o que revela a prática reiterada de crimes
, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM Julio Cesar Etiene Pereira (Id. 181051801) e PM Denis Henrique Dos Santos Ramos (Id. 181051802), que a equipe policial em patrulhamento tático pela região central próximo à República da Dona Deja,
munidos de informações que o suspeito Maycon estava fomentando o tráfico de entorpecentes naquela localidade
,
ao se aproximarem do local observaram o referido suspeito tendo este evadido para dentro de uma loja e saído rapidamente fechando o local
, tendo a equipe realizado a abordagem ao suspeito e busca no local, sendo encontrado uma bolsa rosa e apreendido 01 (uma) porção ‘pedra’ de cocaína, em plástico filme, 27 (vinte e sete) porções de cocaína em pó, em sacos ziplock, pesando aproximadamente 87 gramas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) unidade de saco ziplock vazio; Que o suspeito foi indagado novamente sobre o entorpecente, tendo respondido que estava embalando ‘drogas’ ali para fomentar o tráfico para a facção criminosa Comando Vermelho, razão pela qual o suspeito foi detido
” [...]
(id. 259782151, p. 48).

Pois bem.

A priori, a impetrante alega a inexistência de provas de autoria. Sustenta que as imagens da câmera de segurança permitem visualizar que a pessoa que se evadiu para o interior do estabelecimento ao ver a viatura policial não era o paciente, mas sim um terceiro.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento.

Ainda, ao contrário do disposto pela impetrante, as imagens da câmera de segurança não são claras, de modo que a alegada ausência de provas da autoria deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Do mesmo modo, quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, compreendo que inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão do
habeas corpus
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada após a equipe policial receber informações de que o paciente estaria comercializando entorpecentes em um determinado local. O paciente ao observar a viatura policial, teria se evadido para o interior de um imóvel.

No interior do estabelecimento, os policiais encontraram entorpecentes “
01 (uma) porção ‘pedra’ de cocaína, em plástico filme, 27 (vinte e sete) porções de cocaína em pó, em sacos ziplock, pesando aproximadamente 87 gramas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) unidade de saco ziplock vazio
”.

Desse modo, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque o paciente ostenta uma condenação, ainda não transitada em julgado, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 1000763-24.2024.8.11.0078).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, diante do exposto, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025